Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-86.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-86.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 06.987.757/0002-88 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JANAINA EMANUELE MULLER - CPF: 719.734.271-68 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 06.987.757/0002-88 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA ME. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FORMA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO RECURSO UNIRON.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Município expropriante e pela proprietária do imóvel contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação urbana, fixando indenização com base em perícia judicial, determinando depósito da diferença, correção monetária até a sentença e honorários advocatícios em 2,5%.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o pagamento da indenização deve ocorrer por precatório ou por depósito judicial direto; (ii) definir o termo final da correção monetária; (iii) verificar a incidência de juros compensatórios e moratórios; (iv) apurar o dever de ressarcimento dos honorários periciais; e (v) estabelecer a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A regra constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro, aliada às peculiaridades do caso concreto e ao longo lapso temporal desde a imissão na posse, afasta a submissão da indenização ao regime de precatórios.
4. A correção monetária deve incidir até o efetivo pagamento, por constituir mera recomposição do valor da moeda.
5. São devidos juros compensatórios desde a imissão na posse até a superveniência da EC nº 113/2021, observada a taxa legal e vedada a cumulação indevida com outros encargos.
6. O expropriante deve ressarcir os honorários periciais adiantados pela parte expropriada.
7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada, mantido o percentual fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do Município desprovido. Recurso da expropriada parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Em ação de desapropriação, a indenização deve assegurar efetividade à garantia constitucional da justa e prévia indenização, admitindo-se o pagamento por depósito judicial direto, bem como a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento, juros compensatórios nos limites legais e ressarcimento das despesas periciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 100; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 27, §1º e 32; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 922.144/MG (Tema 865); STF, Súmulas 164 e 617; STJ, Súmula 67; STJ, Tema Repetitivo 1073.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e pela UNIRON - CENTRO DE ENSINO LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Desapropriação de Imóvel Urbano para Fins de Utilidade Pública (processo nº 0000768-86.2014.8.11.0022).

A ação foi proposta pelo Município de Pedra Preta em face da Uniron - Centro de Ensino Ltda - ME, objetivando a desapropriação de imóvel urbano localizado na Avenida Frei Servácio, nº 68, Quadra K, Lote 10, Loteamento Antônio Fascine, com área de 1.548,00 m2, registrado na matrícula nº 2051 do Registro de Imóveis local.

Na petição inicial, o Município autor alegou que se obrigou, por meio de termo de acordo com o Ministério da Educação, a fornecer ensino superior aos aprovados em processo seletivo para cursos oferecidos pela UFMT, utilizando para tanto o prédio objeto da desapropriação. Sustentou que o contrato de locação celebrado com a proprietária, no valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), teria sido realizado ilegalmente pela gestão anterior, uma vez que a lei que efetivou a doação do terreno vedava alienações ou locações. Informou que desde 2014 o imóvel vinha sendo utilizado para oferta de ensino aos infantes do município. Depositou o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente a 20 vezes o valor da locação mensal, para obter a imissão provisória na posse.

Após regular tramitação processual, foi realizada perícia judicial que avaliou o imóvel em R$ 2.044.489,76 (dois milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município a indenizar a requerida pela área desapropriada no valor de R$ 1.844.489,76 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), já descontado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) previamente depositado. Determinou que o valor deveria ser atualizado de 26/08/2022 (data da perícia) até a data da sentença, e que o expropriante deveria efetuar o depósito judicial da diferença no prazo de 30 (trinta) dias. Fixou honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos termos do §1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Município alegou omissão quanto à correção monetária do valor já depositado e quanto à forma de pagamento da indenização, sustentando que, por ultrapassar o limite de pequeno valor estabelecido pela Lei Municipal nº 1.257/2021, o pagamento deveria ser feito por precatório. A Uniron, por sua vez, apresentou embargos que não foram inicialmente apreciados.

Os embargos do Município foram rejeitados pelo juízo de origem, que entendeu não haver omissão na sentença, uma vez que já havia determinado a atualização dos valores do imóvel e dos valores já pagos.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, pleiteando exclusivamente a reforma da sentença no ponto em que determinou o depósito imediato da diferença da indenização no prazo de 30 dias, requerendo que o pagamento seja feito por meio de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A Uniron também interpôs recurso de apelação, requerendo: a) a reforma do termo final da correção monetária, para que seja fixada até o efetivo pagamento da indenização; b) a fixação de juros compensatórios em 6% ao ano, contados a partir da data da imissão na posse até o efetivo pagamento; c) a fixação de juros moratórios em 6% ao ano sobre o valor da indenização corrigido monetariamente, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; d) o ressarcimento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); e) a majoração dos honorários advocatícios para 5% sobre a diferença apurada entre o depósito prévio atualizado e a indenização fixada.

Houve inicialmente um julgamento colegiado que deu parcial provimento ao recurso da Uniron, mas posteriormente foi anulado por ter ocorrido antes da apreciação dos embargos de declaração pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

Após o retorno dos autos à origem e a rejeição dos embargos de declaração, os recursos de apelação foram novamente remetidos a este Tribunal.

Em contrarrazões, a Uniron defende a manutenção da sentença quanto à forma de pagamento da indenização, sustentando que o regime de precatórios é incompatível com a garantia constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

O Município, por sua vez, em suas contrarrazões ao recurso da Uniron, argumenta que não cabem juros moratórios na fase de conhecimento, que os juros compensatórios não são devidos em sua integralidade e que o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença está adequado.

O Ministério Público, em parecer, absteve-se de manifestar-se sobre o mérito por entender que não há interesse público que justifique sua intervenção, uma vez que a discussão se limita a aspectos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal cinge-se a cinco pontos principais: (i) a forma de pagamento da indenização - se por depósito judicial direto ou por precatório; (ii) o termo final da correção monetária; (iii) a incidência de juros compensatórios e moratórios; (iv) o ressarcimento dos honorários periciais; e (v) o percentual dos honorários advocatícios.

Analisarei cada um desses pontos separadamente.

Da forma de pagamento da indenização - recurso do Município

O Município de Pedra Preta sustenta que, por ultrapassar o limite de pequeno valor estabelecido pela Lei Municipal nº 1.257/2021 (duas vezes o valor do maior benefício do regime geral de previdência social), o pagamento da diferença da indenização deveria ser feito por precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e não mediante depósito judicial direto no prazo de 30 dias, como determinado na sentença.

A questão central consiste em definir se, nas ações de desapropriação, o pagamento da indenização deve seguir o regime geral de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal ou se prevalece a regra específica do art. 5º, XXIV, da Constituição, que exige justa e prévia indenização em dinheiro.

O art. 5º, XXIV, da Constituição Federal estabelece que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição".

Por sua vez, o art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, determina expressamente que "o pagamento do preço será prévio e em dinheiro".

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a regra específica da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF) prevalece sobre a regra geral dos precatórios (art. 100, CF), justamente para garantir o caráter prévio da indenização.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144/MG (Tema 865 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios".

Contudo, é importante destacar que o STF modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a tese seria aplicável somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de julgamento (26/10/2023), ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial.

No caso em análise, a ação de desapropriação foi proposta em 21/05/2014, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do RE 922.144/MG. Além disso, não houve discussão expressa sobre a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial durante o trâmite processual. Portanto, não se aplica ao presente caso a tese fixada no Tema 865 de Repercussão Geral.

Assim, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial anterior, segundo o qual o pagamento da indenização em desapropriação deve ser feito mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, quando não se tratar de requisição de pequeno valor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO - PROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DINHEIRO - ACOLHIDA - COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGIME DE PRECATÓRIOS - INCOMPATIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA." (NU 0010576-92.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

No entanto, considerando que a presente ação foi proposta em 2014 e que o Município já está na posse do imóvel desde então, submeter o pagamento da indenização ao regime de precatórios significaria desnaturar o caráter prévio da indenização constitucionalmente garantido, transformando-a em posterior, o que não se coaduna com o espírito da norma constitucional.

Ademais, o Município de Pedra Preta não comprovou estar em dia com seus precatórios, o que, segundo a jurisprudência do STF, justificaria o pagamento mediante depósito judicial direto.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo tempo decorrido desde a imissão na posse (mais de 10 anos), entendo que deve ser mantida a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto no prazo de 30 dias, como fixado na sentença.

Nego provimento ao recurso do Município neste ponto.

Do termo final da correção monetária - recurso da Uniron

A Uniron pleiteia a reforma da sentença para que o termo final da correção monetária seja fixado até o efetivo pagamento da indenização, e não apenas até a data da sentença, como constou do julgado.

Assiste razão à apelante neste ponto.

A correção monetária não constitui um plus, mas simples recomposição do valor da moeda corroída pela inflação. Sua função é preservar o poder aquisitivo da moeda, evitando que o credor seja prejudicado pela desvalorização monetária durante o período entre o vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento.

A Súmula 67 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização".

Portanto, a correção monetária deve incidir desde a data do laudo pericial (26/08/2022) até o efetivo pagamento da indenização, e não apenas até a data da sentença.

Dou provimento ao recurso da Uniron neste ponto.

Dos juros compensatórios e moratórios - recurso da Uniron

A Uniron pleiteia a fixação de juros compensatórios em 6% ao ano, contados a partir da data da imissão na posse até o efetivo pagamento, bem como a fixação de juros moratórios em 6% ao ano sobre o valor da indenização corrigido monetariamente, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

Juros compensatórios

Os juros compensatórios, nas ações de desapropriação, têm por finalidade compensar o proprietário pela perda antecipada da posse do bem, antes do recebimento da indenização integral. Visam ressarcir o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do bem.

O art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com a redação dada pela Lei nº 14.620/2023, estabelece:

"Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos."

A Súmula 164 do STF dispõe que "no processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência".

No mesmo sentido, a Súmula 69 do STJ estabelece que "na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel".

No caso em análise, houve imissão prévia na posse do imóvel em favor do Município, conforme se verifica da certidão de imissão provisória na posse (ID 198690289, fls. 57), datada de 06/02/2015. Portanto, são devidos juros compensatórios desde esta data.

Quanto à base de cálculo, os juros compensatórios incidem sobre a diferença entre o valor ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença, ambos corrigidos monetariamente.

No entanto, é importante destacar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, o que impede a cumulação de juros compensatórios e moratórios a partir desta data, sob pena de bis in idem.

Assim, os juros compensatórios devem incidir à taxa de 6% ao ano, sobre a diferença entre o valor ofertado pelo Município e o valor fixado na sentença, desde a data da imissão na posse (06/02/2015) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Juros moratórios

Os juros moratórios, por sua vez, têm por finalidade punir o devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. No caso das desapropriações, sua incidência está prevista no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941:

"Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1073, fixou a tese de que as Súmulas 12, 70 e 102 do STJ, que tratam da cumulação de juros compensatórios e moratórios nas ações expropriatórias, somente se aplicam às situações havidas até 12/01/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34/2000.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2014, não é possível a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, sob pena de anatocismo vedado em lei.

Ademais, como já mencionado, a partir de 09/12/2021, com o advento da EC nº 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Portanto, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Dou parcial provimento ao recurso da Uniron neste ponto, para fixar juros compensatórios à taxa de 6% ao ano, sobre a diferença entre o valor ofertado pelo Município e o valor fixado na sentença, desde a data da imissão na posse (06/02/2015) até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Do ressarcimento dos honorários periciais - recurso da Uniron

A Uniron pleiteia o ressarcimento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), que foram por ela adiantados.

Assiste razão à apelante. Nas ações de desapropriação, compete ao expropriante o adiantamento das despesas com a perícia, uma vez que é seu o interesse na realização da prova, já que tem o dever constitucional de pagar a justa indenização.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DO BEM - ATO DE OFÍCIO DO JUIZ - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO EXPROPRIANTE - EXTINÇÃO DO FEITO PELA COMPOSIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de desapropriação por utilidade pública, a determinação de perícia é ato de impulso oficial, nos termos do art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/41, ou seja, sendo ato oficial do julgador, compete ao EXPROPRIANTE adiantar as despesas dos honorários do perito. Se não há composição quanto ao valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação, a realização de perícia judicial é imprescindível, e descabe pretender a extinção prematura do processo." (NU 0007170-84.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 12/05/2016)

No caso em análise, verifica-se que a Uniron adiantou o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 198690288, fls. 28, e ID 198690289, fls. 22 e 27).

Portanto, deve o Município ressarcir à Uniron o valor dos honorários periciais por ela adiantados, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso até o efetivo pagamento.

Dou provimento ao recurso da Uniron neste ponto.

Dos honorários advocatícios - recurso da Uniron

A Uniron pleiteia a majoração dos honorários advocatícios de 2,5% para 5% sobre a diferença apurada entre o depósito prévio atualizado e a indenização fixada.

O art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece:

"§1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no §4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)."

A Súmula 617 do STF dispõe que "a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, quando o correto seria sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada na sentença.

Além disso, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação do processo (mais de 10 anos), entendo que o percentual de 2,5% fixado na sentença é adequado, não merecendo majoração.

Dou parcial provimento ao recurso da Uniron neste ponto, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada na sentença, ambos corrigidos monetariamente, mantido o percentual de 2,5%.

Ante o exposto:

1. Nego provimento ao recurso do Município de Pedra Preta, mantendo a determinação de pagamento da indenização mediante depósito judicial direto no prazo de 30 dias;

2. Dou parcial provimento ao recurso da Uniron - Centro de Ensino Ltda - ME para:

a) determinar que a correção monetária incida desde a data do laudo pericial (26/08/2022) até o efetivo pagamento da indenização;

b) fixar juros compensatórios à taxa de 6% ao ano, sobre a diferença entre o valor ofertado pelo Município e o valor fixado na sentença, desde a data da imissão na posse (06/02/2015) até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros;

c) condenar o Município a ressarcir à Uniron o valor dos honorários periciais por ela adiantados (R$ 15.800,00), devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso até o efetivo pagamento;

d) determinar que os honorários advocatícios incidam sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização fixada na sentença, ambos corrigidos monetariamente, mantido o percentual de 2,5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026